Tribunal: TJDFT
Processo: 0717381-16.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E CTB. RECURSO INOMINADO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. VEÍCULO IRREGULARMENTE ESTACIONADO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO DETERMINANTE PARA O ACIDENTE. MANOBRA EM CURVA DETERMINANTE PARA O ACIDENTE. ADOÇÃO DO ORÇAMENTO DE MENOR VALOR. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a a pagar R$ 2.300,00 pelos danos materiais.
2. Nas razões recursais, sustenta que o veículo do recorrido estava estacionado irregularmente, a menos de dois metros da esquina, violando o art. 181, I, do CTB, reduzindo a área de circulação e contribuindo para o acidente, situação ignorada no juízo de origem, impondo o reconhecimento da culpa concorrente. Requer o reconhecimento da culpa concorrente do recorrido, reduzindo a indenização pela metade (R$ 1.150,00).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de culpa concorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Consoante arts. 28 e 34 do CTB, a todo momento deverá o condutor ter o domínio do veículo, dirigindo-o com a atenção e os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, devendo certificar-se da possibilidade de executar a manobra sem perigo para os demais usuários.
5. Verifica-se que, apesar da plena visibilidade prévia do posicionamento do veículo do autor (ID 81082578, pág. 2) e do suficiente espaço para manobrar (ID 81082578, pág. 3), o condutor do veículo da parte ré, sem a devida cautela e atenção, colidiu com o veículo do autor. O vídeo ID 81082577 demonstra veículo também de grande porte fazendo em segurança a mesma manobra, mesmo com veículo estacionado na mesma posição outrora ocupada pelo veículo do autor.
6. O fato de o veículo do autor estar estacionado muito perto da esquina, infringindo o art. 181, I, do CTB, no presente caso, não tem o condão de afastar a responsabilidade civil do réu em indenizar. A conduta do motorista da parte ré foi determinante e decisiva para a ocorrência dos danos materiais, não havendo que se falar em culpa concorrente. Precedente: acórdão 1986401.
7. A sentença recorrida enfrentou suficientemente a tese de que o estacionamento irregular do veículo do autor não contribuiu para a caracterização da culpa concorrente, já que a conduta do motorista da ré foi determinante para a ocorrência do evento, não podendo a mera inobservância do art. 181, I, do CTB afastar a responsabilidade civil do réu na indenização material do autor, na medida da extensão do dano (CC, art. 944).
8. Com efeito, constata-se que o orçamento de menor valor (ID 81082563, pág. 2) representa a extensão dos danos sofridos pelo autor (R$ 2.050,00), não havendo razão para preterir tal orçamento e adotar o valor aleatório requerido na inicial (R$ 2.300,00), impondo-se a redução da condenação material para R$ 2.050,00.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido para reduzir a condenação material para R$ 2.050,00, mantidos os demais termos da sentença.
10. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28, 34 e 181, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1986401, R. MARGARETH CRISTINA BECKER, 3a TURMA RECURSAL, J. 24/03/2025, P. 25/04/2025.